Tribunal: TJSP
Processo: 0001801-20.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
agravo em execução penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento. Benefício mantido. Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares e retornou das saídas temporárias sem

Ementa:
agravo em execução penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento. Benefício mantido. Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares e retornou das saídas temporárias sem intercorrências. Decisão mantida.